Tribunal: TJDFT
Processo: 0060051-61.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0060051-61.2007.8.07.0001 RECORRENTE: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. RECORRIDO: LUIZ OTÁVIO DE BARROS BARRETO DESPACHO LUIZ OTÁVIO DE BARROS BARRETO requer o prosseguimento do feito sob o argumento de que os autos versam sobre planos econômicos diversos daqueles debatidos nos RE 626.307 (Tema 264) e RE 591.797 (Tema 265), não restando, assim, razão para que permaneçam sobrestados (ID 16757721). Sem razão o peticionante. Isso porque os apelos manejados pela parte recorrente abordam planos econômicos tratados no Tema 264 do STF (RE 626.307), ainda afetado e pendente de análise pela Corte Suprema. Ademais, conforme mencionado no despacho ID 14435554, em princípio, as únicas ressalvas que afastariam a observância do rito dos repetitivos seriam a adesão ao acordo homologado perante o STF e o processo encontrar-se em fase de cumprimento de sentença, situações que não estão presentes neste caso concreto. Assim, devolvam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário e suspenso o recurso especial até o julgamento do citado paradigma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031